Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE SINDICAL. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS CONEXOS. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DO ESTATUTO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. MÉRITO JULGADO. MANUTENÇÃO DAS TUTELAS PROVISÓRIAS RECURSAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Agravos de Instrumento interpostos pelo sindicato contra decisões que deferiram tutela de urgência para suspender assembleias gerais ordinárias, bem como Agravos Internos opostos contra decisões de tutela recursal. Julgamento conjunto.
II. Questão em Discussão
2. Definir a legalidade das tutelas provisórias recursais que suspenderam assembleias sindicais realizadas ou convocadas em desconformidade com o estatuto, bem como o destino dos Agravos Internos.
III. Razão de Decidir
3. A concessão parcial das tutelas provisórias recursais, nos presentes autos, não implica juízo definitivo sobre o acerto ou desacerto das decisões agravadas.
4. Com efeito, a tutela provisória recursal, prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, possui natureza precária, instrumental e fundada em cognição sumária, destinando se exclusivamente à gestão do risco processual, com o objetivo de evitar a consolidação de fatos consumados durante a tramitação do recurso.
5. No caso, as medidas deferidas em sede monocrática limitaram se a preservar o status quo, diante da plausibilidade das alegações e do risco de produção de efeitos institucionais e contábeis de difícil reversão, sem esvaziar o exame exauriente do mérito recursal pelo órgão colegiado.
6. Submetida a controvérsia ao julgamento de mérito, verifica se que as decisões agravadas não padecem de ilegalidade ou abuso de poder, mostrando se adequadas à luz do ordenamento jurídico e das normas estatutárias aplicáveis, razão pela qual os Agravos de Instrumento não merecem provimento.
7. Dessa forma, não há contradição entre a concessão parcial da tutela provisória recursal e o desprovimento dos recursos no julgamento de mérito, pois as providências cautelares deferidas tiveram caráter excepcional e transitório, enquanto a decisão colegiada ora proferida resulta de cognição exauriente, confirmando a inexistência de fundamento jurídico para a reforma das decisões impugnadas.
IV. Dispositivo
8. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Agravos Internos julgados prejudicados.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 55 do Código de Processo Civil;
Art. 300 do Código de Processo Civil;
Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.